Tribunal: TJDFT
Processo: 0706595-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706595-05.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELANTE - ADESIVO: F. M. P. B., J. M. P. B. REPRESENTANTE LEGAL: L. D. S. M. P. APELADO: F. M. P. B., J. M. P. B., ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: L. D. S. M. P. D E S P A C H O Cuidam-se de duas apelações, interpostas por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, ré, F. M. P. B. e J. M. P. B., autores, contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e danos morais (n. 0706595-05.2024.8.07.0020), ajuizada por F. M. P. B. e J. M. P. B. rep por L. D. S. M. P. também em desfavor de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA. Antes do julgamento do recurso de apelação, a ré ALLCARE junta documento novo o qual alega configurar “fato superveniente” apto a infirmar, em parte, os fundamentos da sentença (ID 77616712). É o brevíssimo relatório. Preliminarmente, registro que o direito processual assegura às partes a possibilidade de juntada de provas supervenientes enquanto não houver trânsito em julgado, bem como impõe ao juízo o dever de garantir o contraditório e a ampla defesa, permitindo a ambos os litigantes se manifestarem sobre novos elementos probatórios antes do julgamento do recurso. Inteligência do artigo 435, parágrafo único do CPC: “Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.” Assentado acima e priorizando o contraditório e a ampla defesa, determino a intimação da parte autora, F. M. P. B. e J. M. P. B. rep por L. da S. M. P., da petição apresentada pela administradora ALLCARE, com a juntada dos documentos nela acostados, para que, querendo, manifeste-se no prazo de 5 (cinco) dias, especificamente acerca da recepção daqueles elementos probatórios. Após decorrido o prazo acima, remetam-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para ciência e manifestação acerca dos documentos juntados, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da lei. Com a chegada da manifestação ministerial, voltem os autos conclusos para elaboração do voto e prosseguimento do julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator